Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730806-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALISTON BARBOSA LOBAO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO AGIBANK S.A, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora